Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL MÉDICA DETERMINADA DE OFÍCIO EM DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA. QUESITOS APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO. DESPESAS PROCESSUAIS ADIANTADAS QUE SE SUJEITAM À REGRA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que homologou honorários de perito ortopedista no valor de R$ 7.000,00, em ação de obrigação de fazer proposta por consumidor contra operadora de plano de saúde; indeferida a gratuidade ao agravante; efeito suspensivo e agravo interno rejeitados no curso do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o arbitramento dos honorários periciais em R$ 7.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade à complexidade do trabalho; (ii) estabelecer se a perícia determinada de ofício — com inversão do ônus da prova no juízo de origem e apresentação de quesitos por ambas as partes — pode ter o seu custo transferido ou limitado em razão de normas invocadas pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a preclusão consumativa quanto à necessidade da perícia, pois determinada de ofício em decisão saneadora não impugnada, tendo o agravante inclusive apresentado quesitos.
4. Aplica-se o art. 370 do CPC: o juiz, como destinatário da prova, determina a produção de provas úteis ao deslinde da causa quando a matéria demanda conhecimento técnico especializado.
5. Não há critérios legais objetivos para a fixação dos honorários periciais; adota-se a razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de quesitos (autor, ré, e do juízo) e o tempo técnico exigido do expert. O valor de R$ 7.000,00 mostra-se compatível.
6. Alegações genéricas de desproporcionalidade, desacompanhadas de elementos concretos de comparação, não autorizam a redução do quantum arbitrado.
7. As despesas adiantadas sujeitam-se à regra de sucumbência, sendo recuperáveis pelo vencedor ao final, afastando o argumento de dano irreparável pela antecipação do pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários periciais observa o critério de razoabilidade segundo a complexidade do trabalho e o tempo técnico exigido, não havendo redução sem demonstração objetiva de excesso. 2. Determinada a perícia de ofício e não impugnada a decisão saneadora, com apresentação de quesitos pelas partes, não se rediscute sua necessidade em impugnação ao valor dos honorários. 3. Despesas periciais adiantadas observam a regra de sucumbência, podendo ser ressarcidas ao final.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CPC, art. 95; CPC, art. 85, caput; CDC, art. 6o, VIII; CDC, art. 54-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835185 (AI 0748959-86.2023.8.07.0000), Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19.03.2024, DJE 03.04.2024; TJDFT, Acórdão 1810252 (AI 0735030-83.2023.8.07.0000), Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJE 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1783850 (AI 0718724-39.2023.8.07.0000), Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 04.12.2023; TJDFT, Acórdão 1799691 (AI 0734251-31.2023.8.07.0000), Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06.12.2023, PJe 23.01.2024.